Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-41.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. CUSTAS E PREPARO NÃO RECOLHIDOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO REQUERIDA. DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto à decisão que não conheceu de recurso inominado, ante a ausência de comprovação de pagamento das custas processuais e do preparo no prazo de 48h ou de pedido de gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste no direito da recorrente à complementação do preparo, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
4. E o Enunciado 80 do FONAJE dispõe: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995)”.
5. No caso, a recorrente não efetuou o pagamento do preparo, não litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, e tampouco formulou pedido de concessão do benefício nas razões recusais, de forma que o recurso não deve ser conhecido, por força da deserção.
6. A Lei no 9.099/1995, por força do princípio da especialidade, não se coaduna com a aplicação da norma geral prevista no art. 1.007,do Código de Processo Civil, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios do sistema dos Juizados Especiais. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1717803, 07481179220228070016, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 16.6.2023.
7. Outrossim, o entendimento exposto está amparado no Enunciado 168 do FONAJE: “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_________
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31, §1o; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 1.007, caput e §§.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1717803, 07481179220228070016, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 16.6.2023.